Tribunal: TJMT
Processo: 0013168-62.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013168-62.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON OTAVIO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 076.468.861-81 (APELANTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA DUARTE BRANDAO BORGES - CPF: 031.880.021-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO
–
DESCABIMENTO – GRAVE AMEAÇA À PESSOA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – 2. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E AS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PENA FINAL REAJUSTADA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de grave ameaça, refletida no acuamento da vítima por meio de abordagem abrupta promovida com o uso de motocicleta que subiu na calçada para alcançá-la, secundada do anúncio de assalto que tanto a atemorizou que se viu compelida a despojar-se do aparelho celular exigido pelo infrator mesmo acreditando que ele não estivesse armado.

2. Havendo o concurso da agravante da reincidência com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, descabida a majoração da pena na segunda fase dosimétrica, porquanto o entendimento jurisprudencial mais recente é no sentido de que a menoridade relativa prevalece sobre qualquer agravante, pois vinculada à personalidade do agente, ao passo que a reincidência e a confissão, por serem igualmente preponderantes, devem ser integralmente compensadas, mormente quando a reincidência diz respeito à uma única condenação definitiva, e não múltiplas.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDSON OTÁVIO OLIVEIRA MIRANDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON OTÁVIO OLIVEIRA MIRANDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0013168- 62.2020.8.11.0042 - Cód. 11609939, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 67047500, o recorrente
pretende

a
desclassificação
da conduta que se lhe foi atribuída
para o crime de furto
,
com o
consecutivo reajuste da dosagem penal de acordo com os limites da novel capitulação jurídica
e a subsequente
expedição de alvará de soltura
em seu favor dado o tempo de custódia cautelar a ser detraído, ao argumento de que
inexistiu emprego de grave ameaça
contra a vítima, especialmente porque o acusado estava desarmado, não houve contato físico tampouco outra conduta capaz de intimidar a ofendida ou impossibilitar-lhe a resistência, e a ação ocorreu em via pública durante o dia, não bastando eventual medo sentido pela vítima para caracterizar a elementar em questão.

Subsidiariamente, almeja a
compensação integral da agravante
da reincidência
com as atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa, independentemente da desclassificação para o tipo penal do art. 155 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 67047503, o Ministério Público manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo, apenas para que seja feita a compensação entre a agravante da reincidência e as duas atenuantes reconhecidas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 75308459, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

da irresignação defensiva, tão-somente para se proceder à retificação da pena intermediária, tal qual consta das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
13/05/2020
, por volta das 08h35min, na Rua N, bairro Bosque da Saúde, na cidade de Cuiabá-MT, o ora apelante
EDSON OTÁVIO OLIVEIRA MIRANDA
, mediante grave ameaça,
subtraiu em proveito próprio
coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Samsung S10, pertencente à vítima
Camila

Duarte Brandão Borges.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, a vítima desceu de seu veículo para adentrar no Edifício Bosque da Saúde, quando foi surpreendida pela aproximação do apelante em uma motocicleta, o qual anunciou tratar-se de um assalto e exigiu a entrega do aparelho celular que estava nas mãos da ofendida, que temendo eventual represália, entregou o eletrônico ao denunciado e este se evadiu do local na posse do bem.

Todavia, um terceiro logrou anotar as características do veículo utilizado pelo infrator, incluindo os caracteres da placa, motivo pelo qual a Polícia Militar foi acionada e iniciou as diligências, logrando encontrar o recorrente a partir do rastreamento do aparelho celular subtraído, oportunidade na qual o réu tentou furtar-se da abordagem policial ao pular um muro, mas acabou detido e admitiu que a
res furtiva
estava ocultada na residência de sua avó, ao passo que a motocicleta usada no roubo encontrava-se na moradia de sua mãe, sendo conduzido preso em flagrante logo após os policiais encontrarem o aparelho celular da vítima e o veículo ciclomotor nos endereços apontados pelo agente.

Diante deste fato,
EDSON OTÁVIO OLIVEIRA MIRANDA
foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas sanções do art. 157,
caput
do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO:

No que tange à primeira vertente recursal, a despeito da Defesa asseverar que a ação ilícita se concretizou sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à vítima, não se trata de conclusão compatível com o acervo probatório, razão pela qual
a pretensão desclassificatória não merece acolhida.

Com efeito, o recorrente
EDSON OTÁVIO OLIVEIRA MIRANDA

asseverou em ambas as fases processuais que abordou a vítima quando esta deixava o seu veículo com o aparelho celular na mão, insistindo que se aproximou com a motocicleta e
“pediu”
(sic) para que ela entregasse o objeto, sendo prontamente atendido (ID
67047451 - Pág. 40 e ID 67047476 - Pág. 2).

Nada obstante, a vítima
Camila Duarte Brandão Borges
esclareceu na fase extrajudicial que
“foi abordada por um indivíduo pilotando uma motocicleta dizendo: é um assalto, passa o celular”
(sic); e, sob o crivo do contraditório, manteve a narrativa ao descrever a abordagem abrupta, sucedida do anúncio de roubo em seu desfavor,
in verbis
:

“(...)
Quando eu fechei a porta do carro e ele subiu na calçada com a moto, ele jogou a moto em cima de mim e anunciou o assalto
; percebi que ele não estava armado
,
mas entreguei o celular; ele tocou em mim na hora que entreguei o celular (...)
”

(Excerto extraído do ID
67047476 - p. 3).

Nesse cenário, vislumbra-se que está satisfatoriamente demonstrada a intimidação realizada pelo apelante ao subir na calçada com a sua motocicleta para surpreender a vítima e anunciar-lhe o assalto, o que foi suficiente para atemorizá-la e retirar-lhe eventual capacidade de resistência.

O anúncio do assalto,
in casu
, tanto mostrou-se suficiente para aterrorizar a vítima que a fez entregar o aparelho celular mesmo ciente de que o infrator possivelmente não estava armado, circunstância que, por si só, serve para caracterizar a elementar da grave ameaça, prevista no art. 157 do Código Penal, não sendo demais rememorar que o crime de furto configura-se quando há subtração pura e simples de coisa alheia móvel, sem emprego de qualquer espécie de violência, física ou moral, nem de grave ameaça, ou seja, caracteriza-se pela clandestinidade e astúcia do agente, o que não se amolda à hipótese em exame.

A

grave ameaça
se dá com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate o seu bem, contra a sua vontade; valendo registrar, ademais, que se trata de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta.

A respeito da dinamicidade das situações que podem configurar o delito previsto no art. 157 do Estatuto Repressivo
, na forma
da
vis compulsiva
, assim ensina Rogério Greco:

“
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração
. Imagine-se a hipótese do agente que, sem mostrar a sua arma, leva, simplesmente, sua mão à cintura, dando a entender que a sacaria, caso fosse preciso. O simples gesto de levar as mãos à cintura já se configura em ameaça suficiente para fins de caracterização do roubo.
Da mesma forma, a superioridade de forças, principalmente, quando ocorre entre homens e mulheres, também já é suficiente.
Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado, chegue perto da vítima, uma mulher,
e anuncie o roubo dizendo tão-somente: ‘Passe a bolsa’. Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente. A resposta só pode ser positiva
”
(grifo nosso) (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. Editora Impetus: Niterói, 2009. p
.
64).

Trilhando idêntico pensamento, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que “
O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo”.
(STJ - AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017). Destaquei.

Destarte, diferentemente do sustentado pela Defesa, estou convencido de que o acervo probatório se mostra bastante para comprovar que o recorrente empregou grave ameaça para subtração do patrimônio alheio,
a tornar descabida a almejada desclassificação da conduta para o crime de furto.

Mantém-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 157,
caput
do Código Penal.

2.

DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM AS DUAS ATENUANTES RECONHECIDAS:

No tocante ao processo de individualização da pena, denota-se que a autoridade judiciária impôs a
pena-base no mínimo legal
e, posteriormente,
preponderou
a agravante da reincidência sobre as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa,
a ensejar o acolhimento da irresignação defensiva no ponto
,
por ser conclusão dissonante do entendimento firmado pelo ordenamento jurídico.

A fim de trazer maior clareza à temática, colaciono o excerto pertinente da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...)
Reconheço a
agravante da reincidência
(condenação pela 4a Vara Criminal da capital nos autos no 28001-90.2017.811.0042, com acordão transitado em julgado em 04/12/2019),
razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano, dosando-a em 05 (cinco) anos de reclusão
. Todavia,
reconheço também as

atenuantes da confissão e menoridade, a qual

diminuo a pena somente em 06 (seis) meses, por se tratar de réu reincidente,
resultando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
(ID 67047476 - Pág. 4). Grifei.

Como se sabe, o art. 67 do Código Penal preceitua que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deverá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime
,
da personalidade do agente
e
da reincidência
.

Nessa toada, o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a reincidência do agente e a confissão espontânea são
igualmente preponderantes
, porquanto a assunção da responsabilidade pelo fato-crime, por parte daquele que tem a seu favor o direito de não se incriminar, não pode ser dissociada da noção de personalidade (
ex vi:
STF

HC 101.909/MG SEGUNDA TURMA MIN. REL. AYRES BRITTO Julgamento 28/02/2013 Publicação 19/06/2012).

Seguindo esta linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito do tema ao fixar a tese no julgamento do REsp 1.341.370/MT, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
Tema n.o 585:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.
(STJ – REsp 1341370 MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) – destaquei.

A única ressalva consiste nos casos em que o agente é multirreincidente, isto é, possui diversas condenações transitadas em julgado por ocasião do novo delito, já tendo as Cortes Superiores assentado que, em situações tais, a compensação não deve ser integral, uma vez que a pluralidade de condenações prepondera sobre a solitária confissão espontânea (
ex vi:
STJ – EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018).

No caso concreto, cuidando-se de agente que possui apenas uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, de rigor operar a
compensação integral

entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, por serem igualmente preponderantes.

Demais disso, não se ignora que os Tribunais Superiores são uníssonos em afirmar que
a atenuante da menoridade relativa
se relaciona à personalidade do agente e de acordo com o art. 67 do Código Penal,
deve prevalecer sobre qualquer agravante.
Assim, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea em concurso com a agravante da reincidência, impossível a majoração da pena na segunda fase dosimétrica.

Por conseguinte, e ainda que sobrelevem-se
in casu
as circunstâncias atenuantes, atento ao óbice previsto na Sumula n.o 231 do STJ, que obsta a fixação da pena intermediária aquém do mínimo por força da presença de circunstâncias atenuantes, cabível a retificação da sanção intermediária para reconduzi-la ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, a qual torno
DEFINITIVA
à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena.

Permanece incólume o regime inicial
fechado
, haja vista o
quantum
de reprimenda e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea
b
(
a contrario sensu
), e §3o, do Código Penal.

E verificado que a imposição do regime mais gravoso decorre da reincidência do apelante, o tempo de prisão cautelar não tem o condão de repercutir para influenciar no abrandamento do modo de expiação da sanção, consoante inteligência do art. 387, §2o do CPP, que não se confunde com a detração estipulada no art. 42 do CP e nem com a progressão de regime a que alude o art. 66, III,
b
, da LEP.

Finalizando, há se ser mantida a prisão cautelar do paciente, pois, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
”.
(HC 617.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020). Destaquei.

Além do mais, é do escólio jurisprudencial que a dedicação do agente à prática delituosa se traduz em argumento válido para justificar a segregação provisória para acautelamento da ordem pública, exatamente como ocorre nos autos, em que o recorrente possui condenação pretérita atinente à prática de roubo circunstanciado.

Nesse viés,
“
o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a prática anterior de delitos pelo agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública
(AgRg no HC n. 580.730/SP, Ministra Laurita Vaz, DJe 23/6/2020 - grifo nosso)”.
(STJ – HC 598.595/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDSON OTÁVIO OLIVEIRA MIRANDA
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o

0013168- 62.2020.8.11.0042 - Cód. 11609939, sendo apenas para proceder à
compensação integral da agravante da reincidência com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, reajustando-se a pena final do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021